Tribunal: CARF
Processo: 12448.902546/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.902546/2013-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.434 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
SAVEIROS CAMUYRANO SERVICOS MARITIMOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência para análise pela unidade de origem da documentação anexada ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche (relator), que rejeitou a
proposta de conversão do julgamento em diligência. Declarou-se impedida de participar do
julgamento a Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Rodolfo Tsuboi. Fez sustentação oral a patrona do contribuinte, Dra.
Mariana Longo Solon de Pontes OAB/RJ 157.852 - Vieira Rezende Advogados.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator Ad Hoc
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Luis Felipe de Barros Reche e Rodolfo
Tsuboi.
Relatório
Preliminarmente, ressalta-se que nos termos do art. 17, III1, e art. 19, VII2, do
Regimento Interno do CARF, o Senhor Presidente da 1a Turma Extraordinária designou o
Conselheiro Marcos Roberto da Silva redator ad hoc para formalizar o voto vencedor da presente

1 Art. 17. Aos presidentes de turmas julgadoras do CARF incumbe dirigir, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades do respectivo colegiado e ainda:
(...)
III - designar redator ad hoc para formalizar decisões já proferidas, nas hipóteses em que o relator original esteja
impossibilitado de fazê-lo ou não mais componha o colegiado;
(...)
2 Art. 19. Aos presidentes das Seções incumbe, ainda:
(...)
VII - praticar atos inerentes à presidência de Câmara vinculada à Seção nas ausências simultâneas do presidente da
Câmara e de seu substituto.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.902546/2013-50
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.434 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902546/2013-50

Resolução, tendo em vista que o redator designado, ex-Conselheiro Rodolfo Tsuboi, deixou de
integrar o Colegiado antes da formalização extemporânea desta Resolução.
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento
Contribuição para o PIS/PASEP, alegadamente recolhida a maior do que o devido, o qual não foi
homologado pela unidade jurisdicionante por supostamente estar, o pagamento que teria dado
origem ao crédito, integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
Por economia processual e por bem sintetizar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Tratam os autos da Declaração de Compensação no 06415.60226.140512,1.3.04-4881,
transmitida eletronicamente em 14/05/2012, com base em créditos relativos à
Contribuição para o PIS/Pasep.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:
A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente para extinção de outros débitos da contribuinte, não
restando crédito disponível para ser utilizado na compensação declarada.
Assim, em 04/04/2013, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 8), cuja
decisão não homologou a compensação declarada por inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão em 16/04/2013, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 15/05/2013, manifestação de
inconformidade às fls. 13 e 14, acrescida de documentação anexa.
Em suma, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado. Esclarece que teria
declarado originalmente na DCTF e no Dacon do período débito em valor inferior ao
devido e que, posteriormente, teria retificado o Dacon para demonstrar a existência do
crédito alegado.
Ao final, requer a reforma do Despacho Decisório para reconhecer o crédito declarado
no PER/DCOMP objeto dos autos”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF
(DRJ/Brasília), por meio do Acórdão no 03-70.438- 4a Turma da DRJ/BSB (doc. fls. 080 a 084)3,
da qual a recorrente foi cientificada em 06/07/2016, como se observa no Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem (doc. fls. 090). Os julgadores de piso consideraram improcedente a
Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão assim ementada:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005

3 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.434 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902546/2013-50

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de crédito líquido e certo do sujeito passivo somente pode ser
autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Inconformada, a recorrente formalizou seu Recurso Voluntário (doc. fls. 094 a
111) em 02/08/2016, como se atesta a partir do Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 091),
por meio do qual alega, em síntese, que
i. recebeu a Solução de Consulta no 185, de 28/06/2007, confirmando seu
entendimento de que seria beneficiária da não incidência da COFINS e do PIS, em
consonância com o inciso II do art. 60 da Lei no 10.833/03 e do inciso II do art. 50
da Lei no 10.637/02, na redação dada pelo art. 21 da Lei no 10.865/04, e ainda pela
IN SRF no 247/02; a referida consulta teria sido formulada visto que a empresa
seria prestadora de serviços de reboque de embarcações para armadores
(transportadores) estrangeiros, domiciliados no exterior, sendo que os pagamentos
realizados por esses transportadores à empresa, em decorrência da peculiaridade
do serviço de reboque marítimo, teriam ocorrido com a interveniência de terceira
pessoa, agente marítimo ou agente de navegação;
ii. após a ciência da referida Solução de Consulta, passou a utilizar os créditos dos
pagamentos indevidos ao PIS relativos aos últimos 5 anos através de Pedidos de
Restituição e Compensação, devidamente processados;
iii. teria efetuado um pagamento de R$ 92.468,33, em 13/05/2005, tendo informado
em sua DCTF e DACON esse valor como débito do PIS, mas retificou sua
DACON em excluindo esse débito indevidamente lançado, para reconhecer como
PIS devido apenas o valor correto, não podendo retificar sua DCTF pela
impossibilidade sistêmica de fazê-lo naquele momento;
iv. todos os pagamentos recebidos pela empresa em decorrência desses serviços não
estão sujeitos às contribuições para o PIS e COFINS, pois a origem do crédito
decorre de receitas auferidas na prestação de serviços para pessoa jurídica
domiciliada no exterior, visto que não incidem as contribuições para o PIS/PASEP
e para a COFINS sobre as receitas decorrentes de serviços prestados a pessoas
jurídicas domiciliadas no exterior, no caso em tela transportadores estrangeiros, e,
por conseguinte, indevido foi o lançamento na DCTF, no período, do débito de
PIS no montante de R$ 92.468,33; e
v. para demonstrar que esse montante decorre de créditos inexistentes da Fazenda,
por serem oriundos de pagamentos realizados pelos transportadores estrangeiros à
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.434 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902546/2013-50

empresa em decorrência dos serviços de reboque realizados para essas
embarcações, apresenta as notas fiscais emitidas contra os transportadores
estrangeiros aos cuidados dos seus agentes/representantes no Brasil, que compõe
o crédito total do mês do período, ressaltando que essa Notas apontam a
embarcação atendida pela empresa, juntando ainda documentos que atestam as
bandeiras de diversos países dos navios atendidos comprovando que os serviços
foram prestados e faturados para armadores estrangeiros.
Argumenta ainda que a existência de uma terceira pessoa não desfigura o efetivo
ingresso de divisas, uma vez que essa terceira pessoa, neste caso a agência marítima, atuaria
apenas como intermediário na relação entre o transportador estrangeiro e a impugnante e destaca
que toda a documentação contábil-fiscal que traz aos autos demonstraria a origem do crédito e
subsidiaria a retificação da DCTF e o direito à compensação, reiterando que eventual dúvida
quanto à correta escrituração pode ser sanada por diligência a ser realizada na sede da empresa.
Diante de tais argumentos, “espera e confia seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário, exonerando-a da improcedente exigência fiscal que lhe foi feita”. Destaca
por fim que, “caso, este Conselho entenda necessário a análise fática da documentação, a
Recorrente, requer para melhor deslinde da questão em decorrência de sua natural
complexidade, a conversão do julgamento em diligência para a realização de perícia por
servidor estranho aos autos, a fim de que fique comprovado o pagamento indevido do PIS”.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20154.
Conhecimento do recurso

4 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.434 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902546/2013-50

O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Análise do mérito
A lide materializada no presente processo se inicia com Manifestação de
Inconformidade pelo indeferimento de solicitação de compensação formalizada no PER/DCOMP
no 06415.60226.140512,1.3.04-4881, de 14/05/2012 (doc. fls. 003 a 007), por meio da qual a
recorrente informou ter realizado recolhimento a maior de PIS, referente ao período de apuração
encerrado em 30/04/2005, que espera compensar com débitos de outros tributos.
A denegação da solicitação formulada ocorreu por meio de Despacho Decisório
no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados, a unidade
jurisdicionante constatou que o pagamento informado teria sido integralmente utilizado para
quitar débitos do contribuinte relativos ao período de apuração PA 30/04/2005.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígida a não homologação do direito creditório pleiteado, chegando o colegiado de
piso ao entendimento de que o crédito pleiteado seria inexistente, uma vez que incumbe ao
sujeito passivo a demonstração com provas hábeis da composição e da existência do crédito que
alega possuir, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, e
que a compensação de crédito líquido e certo do sujeito passivo somente pode ser autorizada nas
condições e sob as garantias estipuladas em lei.
Mantenho o entendimento de que a Manifestação de Inconformidade deve estar
minimamente instruída com informações relativas à situação fática que teria motivado a redução
dos tributos ou eventual erro que teria ensejado a redução do montante devido e que devem ainda
ser carreados elementos que permitam, ainda que de forma incipiente, demonstrar a existência do
direito ao crédito.
Naquela peça recursal, a recorrente limitou-se a informar que o crédito decorreria
de pagamento indevido de PIS informado na DCTF mensal de abril de 2005, no valor de R$
92.468,33, mas o valor correto e devido, conforme teria informado em sua DACON, seria de
somente R$ 9.146,47, razão pela qual “tem o direito de solicitar, junto ao ente tributante, a
restituição total do tributo”.
Pelos elementos constantes dos autos, e pelo pude depreender o contexto fático-
legal que revolve o caso concreto, chego à conclusão de que não foram carreados aos autos,
quando da instauração do litígio, elementos que indicassem o erro de apuração da contribuição
devida e que demonstrassem a existência do direito ao crédito, como a escrita contábil e fiscal e
os documentos a ela inerentes, apontando o alegado recolhimento indevido ou a maior, o que
levou, para este Relator, corretamente a decisão de piso à improcedência da Manifestação de
Inconformidade.
Desta forma, entendi despicienda a realização de diligência e possível a análise do
mérito para julgar a demanda em desfavor do contribuinte, negando-lhe provimento ao Recurso,
tendo sido, contudo, vencido no Colegiado que decidira por converter em diligência o
julgamento.
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.434 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902546/2013-50

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Voto Vencedor

Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator Ad Hoc.

Com todo o respeito ao i. Relator Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche,
expresso no presente voto minhas divergências em relação ao seu posicionamento e cujo
entendimento também foi acompanhado pelos demais integrantes do colegiado.

Das razões da decisão recorrida
Na decisão de primeira instância o voto condutor apresenta os seguintes
fundamentos para julgar improcedente a manifestação de inconformidade:
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena de
preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem
suas afirmações, considerando o disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
(...)
No caso em análise, em síntese, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado.
Esclarece que teria declarado originalmente na DCTF e no Dacon do período débito em
valor inferior ao devido e que, posteriormente, teria retificado o Dacon para demonstrar
a existência do crédito alegado.
(...)
Portanto, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito
informado na declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração.
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua
natureza, no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis com o
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Veja-se o Decreto
7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
(...)
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos documentação hábil para
infirmar a motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a
compensação ou comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.434 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902546/2013-50

material na apuração da contribuição e reduções de valores da base de cálculo de débito
confessado em DCTF.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Destaque-se inicialmente que o despacho decisório eletrônico fundamentou sua
negativa ao PER/DCOMP no fato de o crédito informado no pedido ter sido integralmente
utilizado para quitação dos débitos do contribuinte. Neste ínterim a então Manifestante
identificou o erro na DACON/DCTF, retificando a DACON e apresentando sua defesa com base
neste erro. Afirma que ficou impossibilitada de retificar a DCTF por problemas sistêmicos.
Como o fundamento da decisão de piso foi a ausência de comprovação do
quantum recolhido indevidamente por meio de documentação hábil e idônea, em seu Recurso
Voluntário a Recorrente busca comprovar o seu direito creditório informando que, por
intermédio da Solução de Consulta no 185 de 28/06/2007, PAF no 10768.005618/2005-61, era
beneficiária da não incidência das contribuições para o PIS/COFINS tendo em vista que presta
serviço de reboque de embarcações para armadores estrangeiros. Diante desta Solução de
Consulta passou a utilizar os créditos dos pagamentos indevidos dos últimos 5 anos para fins de
compensação através de PER/DCOMPs.
Com vista a tentar comprovar o alegado, a Recorrente junta aos autos notas fiscais
emitidas contra os transportadores estrangeiros aos cuidados dos seus agentes/representantes no
Brasil, dossiê atestando as bandeiras dos países dos navios atendidos, seus IMO (identificação da
embarcação) e que os serviços foram prestados e faturados para armadores estrangeiros.
Destaque-se inicialmente que a retificação da DCTF não é condição prévia para a
transmissão da DCOMP como condição para admissibilidade de restituição, ressarcimento ou
compensação bem como para fins de demonstração de eventual diferença encontrada entre
valores confessado e recolhido. Reforça-se a isso que não há nenhuma norma regulatória deste
tema que a determine. Entretanto, esta retificação, antes ou depois do envio da PER/DCOMP,
deve estar acompanhada de documentação comprobatória hábil e idônea com vistas a demonstrar
o erro cometido. Apesar de não ter havido retificação da DCTF em face de problemas sistêmicos,
deve-se analisar a veracidade das informações prestadas pela Recorrente, bem como os
documentos acostados, com vistas a confirmar o direito creditório pleiteado.
Nesta linha de entendimento, o Parecer Normativo COSIT no 2/2015 assim
esclarece:
“não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010”.
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.434 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902546/2013-50

Portanto, entendo que o presente caso se enquadra às situações em que o sujeito
passivo busca provar o direito que alega lhe assistir, agindo proativamente conforme
estabelecido no princípio da cooperação, disposto no artigo 6o do Novo Código de Processo Civil
– Lei no 13.105/2015, cuja redação assim estabelece: "todos os sujeitos do processo devem
cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
Assim sendo, lanço mão do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972, que
assim dispõe: "a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis". Corroborado pelas
disposições do Decreto no 7.574/2001, cujas regras são também aplicáveis aos Colegiados de
Segunda Instância.
Portanto, considerando a relevância dos documentos apresentados pela recorrente
com vistas a demonstrar os valores que deram origem ao direito creditório pleiteado, voto por
baixar o presente processo em diligência para que a autoridade competente da unidade fiscal de
origem proceda da seguinte forma:
a) Analise os documentos acostados pelo sujeito passivo desde a manifestação de
inconformidade com vistas a verificar a procedência do direito creditório
relacionado às Contribuições para o PIS/COFINS, levando-se em consideração
os termos dispostos na Solução de Consulta no 185;
b) Caso entenda necessário, intimar o sujeito passivo a apresentar novos
elementos que jugar relevantes;
c) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados.
d) Dar ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Para tanto, devem os presentes autos retornar para a DRF Rio de Janeiro I/RJ,
para atendimento da diligência.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital